Tribunal: TJDFT
Processo: 0732426-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/exequente e determinou o recolhimento das custas processuais. O agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em suma, sua condição de hipossuficiência econômica, notadamente por ser agricultor familiar, e aduz que a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza não foi devidamente considerada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira do agravante, a fim de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade meramente relativa, a qual pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro objetivo para a análise da hipossuficiência os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 271/2023, presume em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos.
5. No caso concreto, o agravante, embora devidamente intimado para comprovar a sua condição, não cumpriu integralmente a determinação judicial. Ademais, os documentos juntados aos autos, notadamente o extrato bancário, revelaram movimentação financeira incompatível com a alegada vulnerabilidade. A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) apresentada não se mostra válida, pois expirada. Tais elementos, somados ao próprio objeto da ação de execução (cobrança de aluguéis em que o agravante figura como locador credor), elidem a presunção de insuficiência de recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida por elementos probatórios em sentido contrário, cabendo ao magistrado indeferir o benefício quando houver fundadas razões. 2. A existência de movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos, aliada à inércia da parte em produzir prova cabal de sua condição, autoriza a manutenção da decisão que indefere a gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 04/05/2020; TJDFT, Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 8/2/2023; TJDFT, Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 26/7/2023; TJDFT, Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 25/7/2023.